Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725026-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO AZEVEDO LUNA DOS SANTOS AGRAVADO: H. S. L. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por H. S. L., representado pelo seu genitor Thiago Azevedo Luna (autos no 0705637-08.2022.8.07.0014), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por H. S. L. em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que em 20 de janeiro de 2021 aderiu a plano de saúde operado pela primeira ré, com cobertura nacional. Informa que em 02 de julho do corrente, foi atendido no pronto socorro do HOSPITAL SANTA HELENA - ASA NORTE, com sintomas de febre alta, erupções avermelhadas na pele (exantema) e vômito dentro de 3 dias consecutivos. E que após o atendimento e a realização de exames, foi constatada a necessidade de internação imediata do paciente por baixa ingesta, acompanhamento clínico, hidratação venosa e acompanhar curva térmica e avaliar novos exames médicos em 12 a 24 horas. Afirma, contudo, que a ré negou autorização para a intervenção, sem apresentar qualquer argumento. Defendeu a ilegalidade da negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pediu, em sede de tutela provisória de urgência, fosse determinado à ré que autorizasse a internação. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de internação em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento não apresenta fundamentos. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderão os réus voltarem-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a internação e submissão do autor aos procedimentos que lhe foram prescritos, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SANTA HELENA - ASA NORTE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. ( )” – grifei (ID130001656, autos originários). Nas razões, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A alega “ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque não tem nenhum vínculo jurídico contratual direta com a agravada, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado pelo recorrido em eventual cumprimento de sentença provisório” (ID37740523 – p.6). Aduz que “o mero fato de possuírem a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e pelos atos praticados pela outra” (ID37740523 – p.5). Sustenta também que “restou nítido o evidente enriquecimento sem causa da parte beneficiária, vez que a multa aplicada deixou de obedecer seus critérios para fixação, quais sejam: valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado, bem como a multa diária e sua limitação foram aplicados de forma desarrazoada e desproporcional); tempo para cumprimento (prazo de cumprimento imediato) e possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio juízo” (ID37740523 – p.7). Assevera que “diante da excessividade configurada, a minoração do quantum não deve ser obstada, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível” (ID37740523 – p.9). Afirma que “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o recebimento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a agravante impelida a custear integralmente a cirurgia de que necessita a parte agravada, QUANDO SEQUER EXISTE RELAÇÃO JURÍDICO CONTRATUAL. Outrora, foi fixado prazo exíguo ao cumprimento da liminar, pelo que, a fixação de multa diária em caso de eventual descumprimento se torna excessiva, assim como o valor que lhe foi arbitrada – bloqueio em dobro do custeio necessário ao tratamento da autora. Evidente, portanto, que nesse caso, a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada” (ID37740523 – p.2/3). Ao final, requer: “Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja a agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor arbitrado seja ao menos executado em face somente da Central Nacional Unimed” (ID37740523 – p.11). Preparo recolhido (ID37740522). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na origem, o agravado H. S. L., criança de 4 (quatro) anos, representado pelo seu genitor Thiago Azevedo Luna, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (agravante) pleiteando, em suma, seja essa compelida a autorizar “a internação via pronto socorro adequada do paciente ( ), conforme orientações e conduta médica”, sob pena do pagamento de multa diária (ID130003755 – p.10, autos originários). Juntou aos autos: a) carteira do plano de saúde (CENTRAL NACIONAL UNIMED); rede de atendimento “NA04 BÁSICO”, segmentação assistencial “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, vigência do plano a partir de 20/01/2022 (ID130003764, autos originários); b) relatório médico firmado pela Dra. Júlia Martins Azevedo E. Thomaz, CRM/DF 29444, médica assistente do agravado que solicitou a sua internação em 03/07/2022: “Criança iniciou na noite do dia 01/07 quadro de febre persistente, com máximo 39oC. Em 02/07 iniciou com vômitos e exantema, procurando este pronto atendimento. Reduziu diurese, nega diarreia. Não aceitando dieta. À admissão suspeitado dengue e solicitado exames para avaliação. Prescrito ondansetrona e sais de reidratação. Paciente mantido em observação, não aceitou sais de reidratação ou dieta. Exames apresentando leucocitose, não sugestivo de dengue. Solicito internação por baixa ingesta, acompanhamento clínico, hidratação venosa, acompanhar curva térmica e avaliar novos exames em 12-24 horas. ( ) Hipótese Diagnóstica: Febre + vômitos + exantema - GECA em evolução? - Ausência de toxemia Baixa ingesta ” (ID130003762, autos originários) c) guia de solicitação de internação em caráter de urgência/emergência, na qual informada a negativa da Unimed, não anotados os motivos para tal (ID130003763, autos originários). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva: análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in statu assertionis). Diz o autor/agravado ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela Unimed (carteira do plano de saúde CENTRAL NACIONAL UNIMED; rede de atendimento “NA04 BÁSICO”, segmentação assistencial “Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia”, vigência do plano a partir de 20/01/2022 (ID130003764, autos originários), procurou atendimento de emergência, teve recomendação de internação, o que lhe foi negado. É o quanto basta. Destaca-se que “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. ( ) É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. ( ) Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. Superada a questão, destaca-se que a probabilidade do direito do agravado exsurge da relação contratual com a CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID130003764, autos originários), do relatório médico (ID130003762, autos originários) e da guia de solicitação de internação em caráter de urgência/emergência, na qual informada a negativa da operadora do plano de saúde (ID130003763, autos originários). A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo — agravante que figura como fornecedora de serviço; agravado, como consumidor, destinatário final (arts. 2o e 3o, CDC e Enunciado 608, STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”) O contrato objeto da presente demanda também se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento para os casos de emergência ou urgência, quando, por exemplo, o quadro do segurado/beneficiário implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente: “ Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Destaca-se ainda: em se cuidando de urgência/emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar vinte e quatro horas (art. 12, inciso V, alínea c, Lei 9.656/1998). Referidos dispositivos legais não estabelecem qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou aos procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em situação clínica de urgência/emergência. Pelo parágrafo único do artigo 35-C da Lei 9.656/1998, permitido à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS regulamentar tal dispositivo; contudo, regulamentar não pode significar limitar ou restringir a sua cobertura quando não previstas em lei, de modo que qualquer ato normativo infralegal ou contratual que o fizer será manifestamente ilegal. Sobre a questão, bem define o Superior Tribunal de Justiça nos enunciados das súmulas 302 e 597: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado” (SÚMULA 302, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425). “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). Esta 5a Turma Cível vem decidindo no mesmo sentido: “( ) 1. À luz da Lei no 9.656/98, em especial os artigos 12 e 35, diante da situação de emergência, com risco de morte, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, sem exigência de carência superior a 24 horas, o qual deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limites de tratamento ou de tempo de internação, ainda que a genitora do recém-nascido, ao incluído como dependente no plano de saúde, tenha omitido ocorrência de internação prévia. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1418465, 07369142120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, , Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A carência de 180 dias prevista para internação em contrato de plano de saúde, embora legal, não prevalece em casos excepcionais de atendimento de urgência ou emergência, conforme art. 35-C da Lei no 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado - Súmula 302/STJ. 3. Não se justifica a limitação das astreintes ou a prorrogação do prazo para sua incidência se a situação médica do beneficiário é imprevista e emergencial. 4. Recurso parcialmente provido” (Acórdão 1358660, 07138005320218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e à vista do que se tem, definido o caráter emergencial (solicitação de “internação por baixa ingesta, acompanhamento clínico, hidratação venosa, acompanhar curva térmica e avaliar novos exames em 12-24 horas”), demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor do agravado: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente. Assim, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência (internação e submissão do autor aos procedimentos prescritos, disponibilizando-lhe os materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de descumprimento) para cumprimento imediato: o beneficiário precisa ser internado imediatamente e qualquer demora no cumprimento pode, efetivamente, agravar o quadro clínico do paciente. Além disto, a autorização de procedimento médico é feita por sistema informatizado, que pode ser realizada de forma célere pela agravante. Nenhuma razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante. De se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar as despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Por fim, não evidenciada a alegada desproporcionalidade na definição da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais), e, como já dito, tampouco do prazo para o cumprimento da obrigação. Astreintes é instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, que visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Definida a urgência para a autorização da internação solicitada pela médica assistente do agravado, o valor fixado não se mostra abusivo ou desproporcional, sendo compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que para se livrar da multa, basta à agravante cumpri-la de imediato. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora